Tribunal: TJMT
Processo: 1007594-53.2023.8.11.0004
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007594-53.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[PAULINO FEITOSA & PAULINO DE FREITAS LTDA - ME - CNPJ: 12.634.832/0001-49 (APELADO), VICTOR HUGO FERNANDES VARJAO - CPF: 031.680.441-05 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HELP HOME CARE EIRELI (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE SERVIÇOS DE HOME CARE PRESTADOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NÃO OCORRÊNCIA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESCABIMENTO. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente a Ação Monitória ajuizada por Help Home Care EIRELI, convertendo o mandado inicial em mandado executivo, para cobrar valores referentes a serviços de home care prestados entre abril e julho de 2016, em cumprimento a decisão judicial proferida nos autos de obrigação de fazer. O Estado sustenta prescrição quinquenal, necessidade de chamamento da União e do Município de Barra do Garças ao processo e erro na incidência dos encargos moratórios, requerendo, ao final, a reforma integral da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a pretensão deduzida na ação monitória está fulminada pela prescrição quinquenal; (ii) determinar se é cabível o chamamento ao processo da União e do Município de Barra do Garças; (iii) verificar a correção dos critérios adotados para a incidência dos encargos moratórios, à luz da EC nº 113/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A pretensão não está prescrita, pois, embora os serviços tenham cessado em julho de 2016, a parte autora permaneceu diligente na persecução judicial do crédito até 2019, por meio de atos processuais na ação originária, afastando o transcurso do prazo prescricional de cinco anos previsto no Decreto nº 20.910/1932.

4.

O chamamento ao processo da União e do Município é incabível, por inexistir litisconsórcio necessário ou vínculo jurídico direto entre os entes federativos e a obrigação discutida, sendo a demanda originalmente proposta e julgada exclusivamente contra o Estado de Mato Grosso.

5.

A sentença observou corretamente a Emenda Constitucional nº 113/2021, ao aplicar a taxa SELIC, de forma unificada, a partir de dezembro de 2021, abrangendo correção monetária e juros de mora, inexistindo ofensa aos critérios constitucionais de atualização do crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O prazo prescricional quinquenal para cobrança de valores devidos por ente público não se aperfeiçoa quando a parte credora permanece atuante em processo judicial anterior, buscando a satisfação do crédito.

2.

É incabível o chamamento ao processo de entes federativos que não integraram a relação processual desde o início, quando inexiste solidariedade jurídica direta e efetiva na obrigação cobrada.

3.

A incidência da taxa SELIC, de forma unificada, para atualização e juros de mora, a partir da EC nº 113/2021, deve ser observada nos termos do art. 3º da referida emenda.

__________________

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CPC, arts. 85, §11, e 702, §8º; EC nº 113/2021, art. 3º.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da Ação Monitória ajuizada por
Help Home Care EIRELI
, julgou procedente o pedido inicial, convertendo o mandado inicial em mandado executivo, nos termos do art. 702, §8º, do CPC.

O Apelante aventa a prejudicial de mérito de prescrição quinquenal, sustentando que a pretensão está fulminada pela prescrição quinquenal, haja vista que os serviços foram prestados até 10/07/2016, data do falecimento do paciente, sendo que a demanda monitória somente foi ajuizada em 2023, ultrapassando o prazo de cinco anos sem que houvesse causa suspensiva ou interruptiva da prescrição.

Alega que as petições protocoladas em ação diversa não tem o condão de suspender o prazo prescricional da pretensão deduzida na presente monitória, por se tratar de demanda autônoma e com causa de pedir distinta.

Aventa, preliminarmente a necessidade de chamamento ao processo da União e do Município de Barra do Garças, sustentando a solidariedade federativa na prestação dos serviços de saúde e a necessidade de observância do equilíbrio entre os entes públicos.

No mérito, aduz que, embora tenha reconhecido a fluência dos juros de mora a partir da citação, não observou a alteração introduzida pela Emenda Constitucional n.º 113/2021, a qual determinou a incidência exclusiva da taxa SELIC, englobando correção monetária e juros, não admitindo a aplicação cumulativa de índices.

Por fim, requer o provimento do recurso, com a reforma integral da sentença, a fim de que seja reconhecida a prescrição quinquenal e extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Subsidiariamente, pugna pelo acolhimento do chamamento ao processo e pela adequação da incidência dos juros e da correção monetária, com a consequente inversão do ônus sucumbencial A parte Apelada apresentou contrarrazões, pugnando desprovimento do recurso.

A parte Apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar, ante a ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, o
Estado de Mato Grosso insurge-se contra a sentença proferida nos autos da Ação Monitória, onde foi julgado procedente o pedido inicial, convertendo o mandado inicial em mandado executivo, nos termos do art. 702, §8º, do CPC
.

Denota-se dos autos que a empresa Help Home Care EIRELI, especializada em serviços de home care, propôs ação monitória em face do Estado de Mato Grosso, visando receber o montante de R$ 79.673,01, atualizado até março/2022, referente a três meses de serviços prestados (abril a julho/2016) ao paciente da rede pública, Dailton Sampaio de Souza, por determinação judicial nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 0010331-27.2015.8.11.0004.

O tratamento foi fornecido pela empresa após a omissão do Estado no cumprimento da ordem judicial, o que exigiu a realização de bloqueios judiciais para garantir a prestação dos serviços.

Consta que o paciente faleceu em 10/07/2016 e que os valores ora cobrados correspondem aos últimos três meses de atendimento, que não foram pagos.

Diante da tentativa frustrada de recebimento no processo originário, por força de decisão judicial, que indicou a necessidade de ação autônoma para o pagamento dos valores, a ação monitória foi proposta com base em relatórios de atendimento, planilhas de débitos e documentação médica, como prova escrita sem eficácia de título executivo.

O Estado de Mato Grosso, apresentou embargos monitórios, levantando a prejudicial de mérito de prescrição, bem como a necessidade de chamamento ao processo da União e do Município de Barra do Garças e, no mérito, sustentou a aplicação dos juros de mora desde a citação

O Julgador singular
prolatou sentença, julgando procedente o pedido inicial, ficando a parte dispositiva grafada da seguinte forma:

“[...]
Ante o exposto, rejeito os embargos opostos e declaro constituído de pleno direito o título executivo judicial no valor R$ 79.673,01 (valor apresentado no pedido inicial e atualizado em março de 2022), incidentes correção monetária pelo IPCA-E, a contar do vencimento de cada prestação, e juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, desde a citação.

A partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021. Os índices fixados podem sofrer alterações em casos de mudanças econômicas e legislativas.

Converto o mandado inicial em mandado executivo, nos termos do art. 702, §8º, do CPC, devendo o feito prosseguir na forma prevista no Título II do Livro I, da Parte Especial do Código de Processo Civil, no que for cabível. [...]”

Contra esse ato sentencial, o
Estado de Mato Grosso
interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Da prejudicial de mérito de prescrição

O Decreto n.º 20.910/1932, prevê em seu art. 4º, parágrafo único, prazo quinquenal de prescrição referente a dívidas dos entes federados, União e Municípios. Veja-se:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Nesse sentido, é cediço que o termo inicial da prescrição é o surgimento da pretensão, presumindo que o titular obteve imediato conhecimento do direito violado.

No tocante à alegação de prescrição quinquenal, cumpre destacar que, embora a prestação do serviço de home care tenha sido encerrada em razão do falecimento do autor da ação em 2016, a contagem do prazo prescricional não pode ser considerada de forma isolada, sem a devida análise da efetiva prática de atos processuais voltados à satisfação do crédito discutido.

Consta dos autos que a empresa Apelada permaneceu diligente na busca pelo recebimento dos valores que entendia devidos, tendo prosseguido na ação originária até o ano de 2019, ocasião em que sobreveio a determinação de arquivamento do feito.

Diante desse panorama, considerando que até 2019 a autora manteve a persecução do seu direito na esfera judicial, não há que se acolher o pedido de reconhecimento da prescrição quinquenal, uma vez que o prazo não se perfectibilizou. Assim, a tese prescricional invocada pela parte contrária não merece prosperar.

Do chamamento ao processo

No que se refere ao alegado chamamento ao processo da União e do Município de Barra do Garças, importa salientar que a demanda originária foi proposta exclusivamente em face do Estado de Mato Grosso, sendo a sentença de mérito proferida unicamente em desfavor deste.

Dessa forma, inexiste fundamento para a inclusão de outros entes federativos que não integraram a relação processual desde o início, tampouco exerceram o contraditório na lide.

Do mérito

O Apelante sustenta que, embora tenha sido reconhecida a fluência dos juros de mora a partir da citação, deixou-se de observar a modificação trazida pela Emenda Constitucional n.º 113/2021, que estabeleceu a aplicação exclusiva da taxa SELIC, a qual abrange, de forma unificada, a correção monetária e os juros de mora, vedando, portanto, a utilização cumulativa de diferentes índices de atualização.

Contudo, razão não lhe assiste, pois restou consignado na sentença a aplicação a referida taxa, a partir de dezembro de 2021, nos termos da Emenda Constitucional n. 113/2021

Por tais considerações, o não provimento do Apelo é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao
Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo inalterado o ato sentencial atacado.

Por consequência, majoro os honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento).

É com voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025